Tribunal: TJMT
Processo: 1011041-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011041-56.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO ROBERTO FURLAN - CPF: 654.826.971-34 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3o VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011041-56.2026.8.11.0000

PACIENTE: SEBASTIAO ROBERTO FURLAN
IMPETRANTE: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 3o VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em face de decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico, em investigação por porte e disparo de arma de fogo.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
, atende aos requisitos de necessidade e adequação previstos no Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. As medidas cautelares diversas da prisão exigem demonstração concreta de necessidade e adequação, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera existência de indícios de autoria e materialidade.

4. A decisão impugnada reconhece expressamente a ausência de risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, o que afasta o requisito do
periculum libertatis
.

5. A reiteração delitiva, embora relevante, não autoriza, isoladamente, a imposição de medida cautelar tão restritiva, sobretudo quando não se verifica fundamentação concreta quanto à necessidade de controle rigoroso.

6. O monitoramento eletrônico constitui medida de caráter intrusivo, demandando motivação idônea e individualizada, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

7. Evidenciada incongruência entre a fundamentação adotada e a medida imposta, impõe-se o afastamento da monitoração eletrônica, mantendo-se as demais cautelares, porquanto suficientes ao caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
1. O monitoramento eletrônico, em razão de seu acentuado caráter intrusivo, somente se legitima quando amparado por fundamentação idônea, específica e individualizada, apta a evidenciar, de forma concreta, a sua efetiva necessidade no caso concreto. 2. A reiteração delitiva, considerada isoladamente, não é suficiente para autorizar a imposição de medida cautelar de elevado rigor, na ausência de suporte fático concreto que a justifique.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 310, III, 312, 319 e 321.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 282.509/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 22.11.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011041-56.2026.8.11.0000

PACIENTE: SEBASTIAO ROBERTO FURLAN
IMPETRANTE: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 3o VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
SEBASTIÃO ROBERTO FURLAN
, em face de ato tido por coator, atribuído ao Juízo Plantonista do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra/MT, que, no âmbito de investigação voltada à apuração da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 14 e 15 da Lei no 10.826/03, concedeu-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais se inclui o monitoramento eletrônico (cf. Id. n.o 353111397 – págs. 225-237).

O impetrante sustenta que as medidas cautelares impostas ao paciente, em especial o monitoramento eletrônico, mostram-se desproporcionais à luz das circunstâncias do caso concreto, por implicarem restrição excessiva e injustificada à sua liberdade de locomoção, com reflexos diretos sobre sua dignidade pessoal.

À vista disso, postula a revogação das medidas impostas ou, subsidiariamente, a sua substituição por providências menos gravosas e mais consentâneas com o caso concreto (cf. Id. n.o 353111388).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 353717855).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 355325386).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 360624891).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011041-56.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se extrai dos autos, o paciente,
SEBASTIÃO ROBERTO FURLAN
, foi autuado em flagrante delito em
11 de janeiro de 2026
, no município de Denise/MT, em razão da suposta prática dos crimes de de porte e disparo de arma de fogo, condutas tipificadas, respectivamente, nos arts. 14 e 15 da Lei no 10.826/03.

Na audiência de custódia realizada em
12 de janeiro de 2026
, foi concedida ao paciente liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, as quais foram fixadas nos termos a seguir delineados:

“[...] Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, verifica-se que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva.

É cediço que a prisão preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

De plano, destaca-se que se encontra presente o fumus comissi delicti, consubstanciado no boletim de ocorrência e nos depoimentos dos policiais, das testemunhas e da vítima.

Entretanto, não basta a existência de indícios de autoria e materialidade para que se entenda pelo cabimento do decreto prisional, em especial em situações como a dos autos na qual não se revela maior gravidade da conduta do agente, de forma a concluir pela sua periculosidade, motivo pelo qual não vislumbro risco em sua colocação em liberdade (periculum libertatis).

É necessário que existam elementos concretos a evidenciar que a liberdade do indiciado importaria em riscos à ordem pública, econômica, à conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, o que não ocorreu na hipótese do presente feito.

Verifico que
o custodiado já foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória anteriormente, no ano de 2024, pela prática do mesmo crime (porte ilegal de arma de fogo), conforme consta nos autos (ID 219599532), o que demonstra a reiteração delitiva específica
.

No entanto, embora a conduta imputada ao custodiado seja grave,
não há nos autos elementos concretos que indiquem que, em liberdade, ele possa representar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
.

Neste diapasão, não satisfeitos, in casu, os requisitos constantes do artigo 312 do CPP, a liberdade provisória é medida que se impõe, máxime porque a segregação cautelar deve ser utilizada como ultima ratio, o que definitivamente não é o caso dos presentes autos, conforme acima fundamentado.

Dessarte, tendo em vista que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade devem ser observados no momento da restrição cautelar do direito de liberdade, verifico ser mais ajustada a utilização de outras medidas cautelares para coibir atos desta natureza e alertar o infrator da gravidade de sua conduta.

Diante do exposto e com fundamento nos artigos 310, inciso III, c/c artigo 282 e 321, todos do Código de Processo Penal, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA à SEBASTIAO ROBERTO FURLAN, se por outro motivo não estiver preso.

Com fulcro no artigo 319, caput e parágrafo 4o, do Código de Processo Penal, fixo as seguintes condições:

a) Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso 1, do CPP;

b) Proibição de acesso e frequência a bares, prostíbulos, locais em que há consumo de drogas ilícitas, e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;

c) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais:

d) Monitoramento eletrônico.

e) Pagamento de fiança no valor de 3 (três) salários-mínimos, a ser recolhida no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Nos termos do artigo 327 do CPP, a fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e do julgamento. Em caso de não comparecimento, a fiança será havida como quebrada [...].”

Da leitura do
decisum
, infere-se que a autoridade apontada como coatora conferiu especial relevo ao histórico recente do paciente, tendo sido reputado elemento decisivo, para a adoção das medidas cautelares em questão, o fato de já haver praticado delitos de natureza idêntica, aliado à circunstância de ter sido anteriormente beneficiado com a concessão de liberdade provisória.

Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão encontram-se disciplinadas nos arts. 282 a 283 e 319 a 320 do Código de Processo Penal, constituindo alternativas menos gravosas à prisão preventiva, destinadas a assegurar a efetividade do processo penal sem o sacrifício desproporcional da liberdade do indivíduo.

O art. 282 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos e critérios para a aplicação dessas medidas. Vejamos:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado [...].”

Da exegese do dispositivo, depreende-se que a imposição de medidas cautelares está condicionada à observância de dois requisitos cumulativos:
necessidade
e
adequação
.

O primeiro, previsto no inciso I, reclama a demonstração concreta de que a medida se revela
indispensável
à devida aplicação da lei penal, ao regular desenvolvimento da investigação ou da instrução criminal, ou, ainda, à prevenção da reiteração delitiva, consubstanciando o denominado
periculum libertatis
, isto é, o risco efetivo decorrente da manutenção do investigado ou acusado em liberdade.

O segundo, delineado no inciso II, impõe que a medida seja proporcional à gravidade do delito, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente, traduzindo a incidência do princípio da proporcionalidade em sua tríplice acepção – adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito –, a exigir a
harmonização entre a eficácia da medida e a minimização dos gravames impostos ao indivíduo
.

Conclui-se, pois, que as medidas cautelares alternativas ao cárcere, embora menos gravosas que a prisão preventiva,
não prescindem da demonstração do
periculum libertatis
. Não basta a existência de indícios de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
); é indispensável que se demonstre, de forma concreta e individualizada, a
necessidade da medida para as finalidades processuais
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] as medidas alternativas à prisão preventiva não pressupõem, ou não deveriam pressupor, a inexistência de requisitos ou do cabimento da prisão preventiva, mas sim a existência de uma
providência igualmente eficaz
(idônea, adequada) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com
menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo
[...].”
(STJ - HC: 282509 SP 2013/0380579-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 22/11/2013.)

Não obstante, no caso em apreço, a decisão impugnada padece de manifesta incongruência lógica, insuscetível de desconsideração.

Isso porque a própria autoridade apontada como coatora, ao reconhecer expressamente a inexistência de qualquer risco concreto associado à liberdade do paciente, bem como a ausência de elementos idôneos a indicar ameaça à ordem pública, à regularidade da instrução criminal ou à efetividade da aplicação da lei penal, acaba por
infirmar as premissas que poderiam justificar a imposição de medidas cautelares restritivas
. Ainda assim, determina a adoção de medida gravosa, como a monitoração eletrônica, instaurando evidente descompasso entre o suporte argumentativo externado e a providência imposta.

O monitoramento eletrônico, previsto no art. 319, IX, do Código de Processo Penal, constitui
medida cautelar de caráter intrusivo
, por acarretar relevante restrição ao exercício de direitos fundamentais, notadamente a liberdade de locomoção e a intimidade.

Embora a legislação não estabeleça requisitos específicos para a sua imposição como medida alternativa à prisão, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que sua aplicação deve submeter-se aos parâmetros gerais delineados no art. 282 do Código de Processo Penal, notadamente aos critérios de
necessidade
e
adequação
.

Nesse contexto, a monitoração eletrônica não se presta a imposição automática ou indiscriminada, somente se legitimando quando houver
demonstração concreta de sua necessidade
para a tutela das finalidades processuais e de sua adequação às particularidades do caso.

In casu
, é certo que a decisão enfatiza a reincidência específica atribuída ao paciente, ao registrar que ele já teria praticado o mesmo delito – porte ilegal de arma de fogo – no ano de 2024, ocasião em que foi beneficiado com liberdade provisória. Tal circunstância, longe de ser irrelevante, constitui elemento que deve ser seriamente considerado na análise do caso, não podendo ser afastado ou minimizado sem a devida ponderação.

Contudo, a reiteração delitiva, por si só, não autoriza a imposição de medida cautelar tão rigorosa, especialmente quando o próprio juízo reconhece expressamente que “
não há nos autos elementos concretos que indiquem que, em liberdade, ele possa representar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
”.

Diante desse cenário, ausente respaldo idôneo na fundamentação apresentada, a imposição da monitoração eletrônica revela-se desproporcional, porquanto vulnera o requisito da necessidade previsto no art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual condiciona a legitimidade das medidas cautelares à sua
estrita indispensabilidade no caso concreto
.

Não é excessivo enfatizar que o monitoramento eletrônico constitui medida de
acentuado caráter intrusivo
, porquanto implica restrição relevante à liberdade de locomoção e à esfera da intimidade do investigado. Por essa razão, sua imposição deve circunscrever-se a hipóteses em que se demonstre, de modo
concreto
e
individualizado
, a efetiva necessidade de fiscalização rigorosa do cumprimento de outras cautelares ou de controle dos deslocamentos, notadamente como instrumento de prevenção à reiteração delitiva.

É bem verdade que este Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade do monitoramento eletrônico como instrumento de fiscalização do cumprimento de medidas cautelares. Ocorre que tais precedentes se assentam em contextos fáticos nos quais restou evidenciada a necessidade da medida – circunstância não verificada no presente caso.

Diante das razões expostas,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
SEBASTIÃO ROBERTO FURLAN
, para o fim específico de afastar a medida de monitoramento eletrônico, por ausência de fundamentação idônea que justifique sua imposição. Permanecem hígidas, contudo, as demais medidas cautelares anteriormente fixadas – consistentes no comparecimento mensal em juízo, na proibição de frequentar determinados locais, no comparecimento obrigatório aos atos processuais e na prestação de fiança – porquanto se mostram suficientes e adequadas às circunstâncias do caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026